Tribunal: TJDFT
Processo: 0718900-72.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. COMUNICADO DE VENDA NÃO EFETUADO. TRANSFERÊNCIA NÃO REALIZADA. AUSÊNCIA DO DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA E DOS DADOS DO ADQUIRENTE. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial pela qual pugna pela realização e manutenção de bloqueio administrativo e restrição da circulação de motocicleta de sua propriedade até que seja possível realizar a transferência de titularidade do bem cujo paradeiro é desconhecido. A parte recorrente narra em seu recurso que vendeu, em 2008, motocicleta de sua propriedade, oportunidade em que entregou o documento de transferência ao adquirente que não realizou o devido registro junto ao órgão de trânsito. Assevera que, passados mais de 12 anos da tradição do bem, descobriu que seu nome estava inscrito em dívida ativa e que, não mais possuindo o documento que comprove a alienação e na impossibilidade de indicar o nome da pessoa para quem o bem foi vendido. Defende que a única maneira de se encontrar o possuidor do bem e regularizar a situação seria por meio de restrição de circulação do veículo.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 20519947). Contrarrazões apresentadas (ID 20519952).
III. Nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, “no caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação”.
IV. No caso dos autos, tanto a parte alienante, quanto a parte adquirente não promoveram a transferência do veículo, figurando a parte recorrente como proprietária do veículo no prontuário registrado no órgão de trânsito até os dias atuais.
V. A parte recorrente não dispõe de qualquer prova documental ou oral da realização do negócio jurídico, tampouco informações sobre o adquirente, dado que a tradição do veículo aconteceu há mais de 12 anos. Desse modo, não se mostram verossimilhantes as suas alegações, cabendo a ela suportar o ônus de sua desídia, impondo-se a manutenção da sentença como posta.
VI. Cabe registrar que não se sabe da efetividade da medida pleiteada (restrição de circulação), não parecendo ser suficiente para a localização do veículo que roda há muito tempo sem o devido pagamento dos tributos incidentes. Sem o imposto pago, não é possível emitir o CRLV do ano corrente e a ausência do documento regularizado já impede o veículo de circular.
VII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.